Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706710-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DANIEL TELES DA SILVA RODRIGUES ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 44082988) por AYMORÉCRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de DANIEL TELES DA SILVA RODRIGU ES ALVES ante determinação do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0703054-35.2022.8.07.0019, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Considerando: (i) que o conteúdo da peça de agravo, em quase toda sua extensão, faz menção à irresignação da Agravante em relação à suspensão do feito em face do julgamento do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS; (ii) que o tema controverso, qual seja, a suspensão, foi inicialmente enfrentado e explicitado pelo juízo monocrático em 06/07/2022 (ID 129685055 na origem), ocasião em que, em tese, já poderia ser objeto de irresignação; (iii) que o juízo, instado por meio de embargos de declaração, novamente concitou a parte a se manifestar em relação à mesma questão da suspensão mencionada em 06/07/2022; (iv) a existência, em tese, de efeito preclusivo em face da ausência de irresignação no momento oportuno, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em relação ao pedido para que todas as intimações dos atos processuais destes autos se dêem na forma prevista nos artigos 269 e 273 do C.P.C., em nome EXCLUSIVO do Dr. Alexandre Nelson Ferraz, OAB/PR no. 30.890, DEFIRO, desde já, ressalvando, contudo, a sistemática do PJe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2023 17:32:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador